Tribunal: TJBA
Processo: 8024334-73.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024334-73.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE RAIMUNDO ALVES

Advogado(s)
:
JOELISON DE JESUS MARTINS

AGRAVADO: ANTONIO CESAR DE JESUS BOMFIM e outros

Advogado(s)
:
LILIANE MEIRE REIS DE QUEIROZ

EMENTA

Agravo de Instrumento. Decisão agravada
que
indeferiu pedido de tutela provisória de urgência em ação de obrigação de fazer, na qual o autor pretende compelir o réu a providenciar a transferência da inscrição municipal n.º 981.324-1, bem como dos débitos vinculados, para seu nome, sob alegação de ter alienado o imóvel correspondente ao pavimento térreo mediante contrato particular de compra e venda. O juízo de primeiro grau indeferiu a tutela provisória ao fundamento de que não foi possível constatar, em análise perfunctória, a ocorrência de desmembramento das unidades imobiliárias, permanecendo o autor como proprietário do pavimento térreo no cadastro municipal. A tutela provisória de urgência, prevista no artigo 300 do CPC, exige a demonstração cumulativa de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Trata-se de medida excepcional que demanda a presença inequívoca de ambos os requisitos. A probabilidade do direito não restou suficientemente demonstrada em cognição sumária. O contrato particular de compra e venda, por si só, não opera a transferência da propriedade imobiliária, que se dá mediante registro no Cartório de Registro de Imóveis, nos termos do artigo 1.245 do Código Civil. Enquanto não registrado o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel. A existência de inscrições municipais distintas para o pavimento térreo e o primeiro pavimento suscita dúvidas quanto à regularidade do desmembramento das unidades autônomas. O cadastro fiscal municipal tem finalidade meramente tributária e não se confunde com o registro imobiliário, não sendo suficiente para comprovar a regularidade do desmembramento nos termos da legislação urbanística e registral. O perigo de dano não restou configurado. A responsabilização do autor por tributos incidentes sobre o imóvel alienado decorre de sua própria inércia em providenciar a regularização da alienação mediante o devido registro. A notificação de débitos de IPTU e a possível inscrição em cadastro de inadimplentes não configuram situação de urgência, tratando-se de consequência previsível do inadimplemento de obrigações tributárias. A negativa de alvará para funcionamento de negócio constitui prejuízo ao réu, e não ao autor, não justificando a concessão da medida em favor deste último. O indeferimento da tutela provisória não impede o regular prosseguimento do feito, permitindo a necessária instrução probatória para decisão definitiva sobre a pretensão deduzida. Decisão mantida.
Agravo de Instrumento
im
provido.